Tribunal: TJSP
Processo: 1512599-28.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Acusado flagrado em poder de duas mochilas, contendo 230,6 gramas de cocaína, em 1.216 porções, 2.338,3 gramas de maconha, em 411 porções, e 621 mililitros de Cloreto de Metileno/Diclorometano (lança-perfume), em 69 tubos, além de um caderno de anotações. Policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram o acusado em ponto de comércio espúrio, sendo

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Acusado flagrado em poder de duas mochilas, contendo 230,6 gramas de cocaína, em 1.216 porções, 2.338,3 gramas de maconha, em 411 porções, e 621 mililitros de Cloreto de Metileno/Diclorometano (lança-perfume), em 69 tubos, além de um caderno de anotações. Policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram o acusado em ponto de comércio espúrio, sendo constatada a sua incumbência de abastecer os locais de venda. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Negativa do réu isolada das demais provas orais e das circunstâncias do flagrante. Condenação mantida. Penas inalteradas. Réu reincidente. Regime inicial fechado. Negado provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1512599-28.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ACKSON
VITOR LIMA FERREIRA FONSECA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo, mantendo-se, in totum, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512599-28.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação no 1512599-28.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: Ackson Vitor Lima Ferreira Fonseca
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 21.145
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Acusado flagrado em poder
de duas mochilas, contendo 230,6 gramas de cocaína, em 1.216
porções, 2.338,3 gramas de maconha, em 411 porções, e 621
mililitros de Cloreto de Metileno/Diclorometano (lança-perfume),
em 69 tubos, além de um caderno de anotações. Policiais militares,
em patrulhamento de rotina, avistaram o acusado em ponto de
comércio espúrio, sendo constatada a sua incumbência de
abastecer os locais de venda. Autoria e materialidade
comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos
agentes de segurança pública. Negativa do réu isolada das demais
provas orais e das circunstâncias do flagrante. Condenação
mantida. Penas inalteradas. Réu reincidente. Regime inicial
fechado. Negado provimento ao apelo.
A MM. Juíza a quo, Dra. Cecilia Pinheiro da
Fonseca Amendolara, da 3a Vara Criminal da Comarca Central da
Capital, em sentença datada de 27/06/2019 (fl. 93), julgou procedente
a ação penal para condenar Ackson Vitor Lima Ferreira Fonseca às
penas de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime
inicial fechado, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, requerendo a absolvição por insuficiência probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512599-28.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento da
apelação, mantendo-se a r. sentença nos seus exatos termos.
É o relatório.
O acusado foi condenado em 1a instância
porque, no dia 24 de maio de 2019, por volta de 22h00, na via pública,
proximidades da Avenida Intercontinental, altura do numeral 1306,
Vila Sonia, neste município e comarca da Capital, trazia consigo, para
fins de tráfico, 230,6 gramas de cocaína, em 1.216 porções, 2.338,3
gramas de maconha, em 411 porções, e 621 mililitros de Cloreto de
Metileno/Diclorometano (lança-perfume), em 69 tubos, além de um
caderno de anotações.
Conforme
o
apurado
no
bojo
das
investigações, policiais militares, em patrulhamento ostensivo,
avistaram o réu, no local dos fatos, em clara atividade de traficância,
razão pela qual procederam a abordagem. O réu estava em poder de
duas mochilas, no interior das quais as drogas foram localizadas.
Os policiais militares Rodrigo e Maciel, em
depoimentos harmônicos ofertados judicialmente, relataram tratar-se
de local conhecido pela prática de tráfico, oportunidade em que o
acusado, ao notar a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo,
rumando para uma viela, sendo, contudo abordado. O acusado estava
em poder de duas mochilas, uma nas costas e, a outra, carregava em
suas mãos, sendo as drogas localizadas. No interior das mochilas
foram encontradas 1.216 porções de cocaína, 442 de maconha e 69
tubos de lança-perfume, além de caderno com anotações típicas do
tráfico de drogas. Na ocasião, o réu confirmou que estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512599-28.2019.8.26.0228 -Voto no
4
abastecendo o ponto com aqueles entorpecentes.
Interrogado, o recorrente negou a autoria.
A materialidade está demonstrada pelo auto de
exibição e apreensão, auto de constatação provisória e laudo de
exame químico-toxicológico.
A autoria, igualmente, é inequívoca.
Com efeito, os policiais militares ratificaram
integralmente as declarações prestadas em sede extrajudicial,
relatando, de forma uníssona, a abordagem do réu, que se deu em
razão de sua atitude suspeita, confirmada pela apreensão de diversas
porções de cocaína e maconha, além de tubos contendo lança-
perfume e um caderno de anotações.
A quantidade de substâncias aliada às
circunstâncias do flagrante espancam quaisquer dúvidas de que se
trata de posse com intuito mercantil, exsurgindo dos autos que o
acusado abastecia pontos de venda.
Destarte,
mantém-se
a
condenação
nos
moldes estabelecidos pelo decisum a quo.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao
artigo 59, do Código Penal, as penas-base foram determinadas nos
mínimos legais, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.
Na segunda fase, tendo em vista a reincidência
(certidão de fls. 48 crime de roubo trânsito em julgado para defesa
em 01.08.2018), as penas foram agravadas, tornando-as definitivas
em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
Tendo em vista o quantum de pena aplicada e
as condições pessoais desfavoráveis do apelante, o regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512599-28.2019.8.26.0228 -Voto no
5
fechado é o mais adequado, impondo-se a manutenção.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, a r. sentença,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator